Tribunal: TJPA
Processo: 0809784-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809784-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZADO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO OBJETO DA CDA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Realizado depósito integral do débito objeto da CDA nº 002021570545864-4, discutido na Ação Cautelar com Pedido Principal de Anulação de débito processo nº 0875297-51.2021.8.14.0301, e levado a cobrança na Execução Fiscal processo nº 0800070-84.2022.8.14.0086, conforme decisão (ID. nº 101996058).

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação para Tutela Cautelar Antecedente (nº. 0875297-51.2021.8.14.0301), proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão se limitou a analisar o pleito de suspensão da exigibilidade do pretenso crédito tributário, sob a ótica da garantia apresentada pela agravante, qual seja, seguro-garantia, o qual não estaria contemplado no art.151 do CTN, aduz que pleiteou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do pretenso crédito tributário, sob a ótica da concessão da medida liminar ou de tutela antecipada, mediante aplicação do Poder Geral de Cautela, nos termos do inciso V, do art.151 do CTN, cujos requisitos para concessão estão previstos no art.300 do CPC.

Alude que a suspensão do pretenso crédito tributário em epígrafe não causará prejuízos ao agravado, uma vez que, caso se entenda que os créditos tributários em referência sejam devidos, o seguro garantia ofertado arcará com seu pagamento, inexistindo dúvidas quanto à liquidez da referida garantia, produzindo os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Sustenta, relativamente à suspensão do registro do nome da agravante no CADIN-PA, também merece reforma a Decisão agravada, uma vez que o Eminente Desembargador parte da premissa equivocada de que tal procedimento pressupõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não é o caso, com base do disposto inciso I, do art.136 da Lei estadual nº 8.873/2019, acerca do qual permaneceu omissa a Decisão agravada.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do presente Agravo Interno e seu processamento na forma legal, no sentido de reconsiderar a decisão agravada, para reformar a Decisão Monocrática que indeferiu o pedido liminar, nos termos do quanto fora esposado e requerido, para o fim de suspensão da exigibilidade do débito objeto de cobrança pelo Auto de Infração nº 372021510000232-7 (CDA nº 002021570545864-4), bem como relativa à suspensão/revogação do nome da Agravante do CADIN-PA.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13613407).

É o suficiente relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o agravante realizou depósito integral do débito objeto da CDA nº 002021570545864-4, discutido na Ação Cautelar com Pedido Principal de Anulação de débito processo nº 0875297-51.2021.8.14.0301, e levado a cobrança na Execução Fiscal processo nº 0800070-84.2022.8.14.0086, conforme Decisão (ID. nº 101996058), de modo que perdeu o objeto o recurso em referência.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/11/2023